Tribunal: TJDFT
Processo: 0775288-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO CONTA GMAIL. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO DO SERVIÇO RELACIONADOS A ABUSO SEXUAL INFANTIL. DESATIVAÇÃO PERMANENTE DE CONTA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. POSSIBILIDADE DE ACESSO AOS ARQUIVOS NÃO INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial.
2. O recorrente sustenta que realizou o upload de arquivos de um HD externo para a sua conta no Google Drive e, posteriormente, foi surpreendido com o bloqueio de sua conta Google, independentemente de contraditório. Alega que tomou conhecimento da existência de dois arquivos irregulares no curso do processo e, invocando o direito fundamental de acesso aos dados pessoais, pugna pela liberação dos arquivos regulares, conforme atestado pelo relatório da Polícia Federal.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
5. É incontroverso o fato de que o autor/recorrente armazenou dois arquivos relacionados à pornografia infantil na plataforma de serviços da ré/recorrida, motivo pelo qual a sua conta foi bloqueada.
6. Ao contrário do alegado pelo recorrente, a prova documental produzida evidenciou que a recorrida informou ao usuário o motivo da desativação da conta, assim como oportunizou a contestação da medida (ID 62395920 - Pág. 2).
7. Outrossim, ao deixar de adotar as cautelas necessárias para selecionar os arquivos armazenados ou possibilitar a difusão automática, o autor atraiu para si o risco de armazenar em suas contas vídeo ou fotografia de natureza ilícita. No mesmo sentido: Acórdão 1738141, 07105708120238070016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. A prova documental produzida comprovou a grave violação das políticas da plataforma Google, por meio da disponibilização do material armazenado pelo autor (ID 62396114 e 62396115) e de ofício emitido pela Coordenação de Repressão a Crimes Cibernéticos Relacionados ao Abuso Infantojuvenil da Polícia Federal (ID 62396116). Assim, a desativação da conta do autor promovida pela ré configura-se legítima, devendo ser tratada como exercício regular de direito.
9. Por outro lado, o cancelamento da conta ocorreu por violação aos termos de uso definidos em contrato, mas não constitui justificativa para impedir a entrega de arquivos lícitos aos autor, armazenados na conta bloqueada e sem vinculação com o material relacionado à pornografia infantil. Nesse sentido: Acórdão 1738141, 07105708120238070016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1712379, 07209331220228070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Destarte, a sentença merece reforma, a fim de assegurar o direito do autor ao acesso e/ou download de seus arquivos armazenados nas plataformas vinculadas à sua conta, não relacionados, direta ou indiretamente, com os arquivos ilícitos.
11. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a ré à obrigação de fazer, consistente na entrega (ou acesso) dos arquivos pessoais do usuário/recorrente (hospedados no serviço Gmail e de registros da vida privada), no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$1.000,00 (um mil reais), desde que não contaminados pelos arquivos de conteúdo violador dos termos de uso do serviço.
12. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.